Tribunal: TJMT
Processo: 1018050-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018050-45.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. FABRICIO ADEMAR GOULART
PACIENTE(S): WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da monitoração eletrônica imposta.
Aduz o impetrante que: 1) o paciente encontra-se com monitoração eletrônica desde 27.09.2020, “período no qual vem cumprindo, sem quaisquer entraves, as medidas cautelares determinadas, respeitando os ditames relacionados à monitoração eletrônica e deixando de acessar os órgãos públicos do Poder Executivo Estadual”; 2) “as medidas constritivas não apresentam caráter perpétuo ou são passíveis de demasiada prolongação no tempo” sob pena de “coação ilegal”; 3) “o paciente não possui, atualmente, qualquer vínculo com o Poder Público, estando, em verdade, atuando profissionalmente junto à iniciativa privada, desde 04.05.2021”; 4) “malgrado a monitoração eletrônica possa, efetivamente, servir à fiscalização da outra medida cautelar decretada, não há, entre elas, uma relação de imprescindibilidade, podendo a proibição de acesso aos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual permanecer autonomamente e, ainda, atingindo seu efetivo desiderato”.
Amparado nesses argumentos, requer a concessão de liminar para “determinar a suspensão da monitoração eletrônica” (ID 104782465 – fls. 4/16).
Decido.
Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24.9.2020, pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO –, pela prática, em tese, do delito de Corrupção Passiva (Art. 317 do Código Penal), pois à época em que ocupava o cargo de Secretário Adjunto da Casa Civil teria recebido propina de representante de uma empresa supostamente beneficiada com contratos licitatórios firmados com o Governo do Estado de Mato Grosso.
No dia 25.9.2020, o Juízo do Núcleo de Custódia concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares, in verbis:
“I- Proibição de acesso a quaisquer órgãos públicos pertencentes ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, notadamente no órgão no qual estava lotado quando de sua prisão;
II - Monitoração eletrônica;
III - Prestação de fiança, arbitrada em 30 (trinta) salários-mínimos.”
Em 10.8.2021, o Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá indeferiu pedido de revogação das medidas cautelares impostas, nos termos das seguintes premissas:
“2 - Denota-se que, a Defesa de Wanderson de Jesus Nogueira requereu a revogação das medidas cautelares impostas ao autuado, sob o argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois se encontra cumprindo as medidas cautelares impostas desde 26 de setembro de 2020 e, até o presente momento, não houve a conclusão das investigações.
Inicialmente, importa consignar, que o Juízo do Núcleo de Custódia desta Comarca, em 25 de setembro de 2020, concedeu a liberdade provisória ao autuado, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares: I- Proibição de acesso a quaisquer órgãos públicos pertencentes ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, notadamente no órgão no qual estava lotado quando de sua prisão; II - Monitoração eletrônica; III - Prestação de fiança, arbitrada em 30 (trinta) salários-mínimos. Todavia, foi posto em liberdade, somente, no dia 26 de setembro de 2020, após o recolhimento da fiança arbitrada.
Quanto à alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, consigno que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão de se tratar de investigação complexa que busca elucidar diversos delitos.
De outro norte, a necessidade da revisão das medidas cautelares, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade, justifica-se apenas com a alteração da sua situação fática, na forma do artigo 282, §5o do Código de Processo Penal. Vejamos o dispositivo legal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)
§ 5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Neste sentido, observa-se que a Defesa não trouxe nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do acusado, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão há de serem mantidas.
Registro ainda que a medida de monitoramento eletrônico tem por finalidade auxiliar a fiscalização da outra medida aplicada, qual seja “proibição de acesso a quaisquer órgãos públicos pertencentes ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, notadamente no órgão no qual estava lotado quando de sua prisão”, de forma a resguardar a ordem pública, evitando-se a recidiva e visando garantir a aplicação da lei.
Desta forma, como ressalta o jurista Renato Brasileiro “o monitoramento eletrônico se revela extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida”. (Manual de Processo Penal, Renato Brasileiro de Lima, pág. 980).
Some-se a isso que as medidas cautelares impostas ao implicado são muito mais brandas do que o recolhimento em unidade penitenciária para cumprimento de prisão provisória, pois permite ao requerente repousar em sua residência e exercer atividade lícita.
Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado e MANTENHO as medidas cautelares impostas ao requerente WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA. [...]” (Ana Cristina Silva Medes, juíza de Direito – ID 62733437).
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo, prima facie, o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Como bem apontou a autoridade coatora, o “monitoramento eletrônico tem por finalidade auxiliar a fiscalização da outra medida aplicada, qual seja ‘proibição de acesso a quaisquer órgãos públicos pertencentes ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, notadamente no órgão no qual estava lotado quando de sua prisão”, cujas medidas “são muito mais brandas do que o recolhimento em unidade penitenciária para cumprimento de prisão provisória, pois permite ao requerente repousar em sua residência e exercer atividade lícita”.
Por esta razão, hei por bem aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, bem como o parecer ministerial, a fim de obter melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental